Tribunal: TJBA
Processo: 8008829-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008829-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS MAGNO CHAVES SANTOS EVANGELISTA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT, FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA, GUILHERME REIS SIMOES, RACHEL REIS SIMOES NERI

AGRAVADO: AMIL SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSULINAS E SENSOR DE GLICOSE PRESCRITOS PARA PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora a fornecer insulinas (Glargina e Aspart) e sensor de glicose Freestyle Libre, todos prescritos para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 com complicações já instaladas. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, diante de precedentes sobre a taxatividade do rol da ANS. O agravante sustentou a imprescindibilidade dos itens ao seu tratamento e a urgência diante do risco de agravamento clínico. O relator deferiu o efeito suspensivo para garantir o custeio e, no julgamento, votou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer insulinas e sensor de glicose prescritos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1, mesmo não estando os itens listados no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A documentação médica demonstra que o agravante é portador de Diabetes Mellitus tipo 1 com episódios graves de hipoglicemia e início de complicações crônicas, sendo essencial a utilização dos insumos prescritos para evitar agravamento da doença.

5. Compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, indicar o tratamento mais adequado diante do quadro clínico do paciente, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A Lei nº 9.656/98, art. 10, §13, com a redação da Lei nº 14.454/2022, impõe cobertura obrigatória de tratamento não incluído no rol da ANS quando cumpridos certos requisitos, todos presentes no caso em análise.

7. O sensor Freestyle Libre é dispositivo de monitoramento contínuo autorizado pela ANVISA e respaldado por diretrizes médicas e pareceres técnicos, sendo parte integrante do tratamento da doença coberta pelo plano de saúde.

8. Não havendo prova de alternativa terapêutica eficaz constante do rol da ANS, impõe-se o dever de cobertura, conforme tese firmada pelo STJ sobre a taxatividade mitigada do rol.

9. A negativa de cobertura, diante da gravidade clínica e urgência demonstradas, afronta os princípios da boa-fé contratual, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

10. A medida requerida não é irreversível nos termos do art. 302 do CPC, sendo possível a responsabilização do agravante por eventuais danos, caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não constante do rol da ANS, quando preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98.

2. A negativa de cobertura de insumos imprescindíveis ao controle de Diabetes Mellitus tipo 1, prescritos com base em evidência científica, viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

3. A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da ausência de tratamento adequado, mesmo que envolva cobertura fora do rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300, 296 e 302; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 10 e 13; RDC ANVISA nº 751/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.08.2018;

STJ, Rol da ANS é taxativo com exceções, Comunicado Oficial, 08.06.2022.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01